Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-82.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do

Ementa:

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança permitida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000473-82.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada NILDA CARVALHO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do
art. 942 do CPC. Vencidos o 3o Desembargador, que declara, e o 4o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES, IRINEU FAVA E
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30368 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1000473-82.2016.8.26.0462
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: NILDA CARVALHO DE SOUZA (Assistência Judiciária)
COMARCA: SÃO PAULO F. POÁ 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa
de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da
realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples.
Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que
comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a
cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art.
1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP).
Cobrança
permitida.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 104/111, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por NILDA CARVALHO DE
SOUZA em face de BANCO ITAUCARD S/A, para condenar o réu a restituir à autora
os valores pagos a título de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato,
devidamente corrigidos. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao
pagamento das suas custas processuais, e condenou as partes aos honorários
advocatícios da parte adversa fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
Apela o réu (fls. 118/122) ao sustentar, em apertada síntese, a
legalidade da cobrança das tarifas, eis que ausente abusividade. Requer a reforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões,
conforme certidão de fls. 128.
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhimento.
Trata-se de ação revisional de Cédula de Crédito Bancário firmada
entre as partes (fls. 38/41) em 26/11/2010, no valor de R$22.196,83, a ser paga em 60
parcelas fixas e mensais de R$647,71, com juros pré-fixados ao patamar de 1,95% ao
mês e 26,49% ao ano.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
recurso repetitivo previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, no julgamento
do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe, é
reconhecida a validade da cobrança das tarifas questionadas (registro de contrato e
avaliação do bem), nos seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Nada há nos autos que revele a ocorrência de efetiva avaliação física
do bem.
Não se argumente haver um valor atribuído do bem dado em garantia,
uma vez que a mera atribuição de valor, baseado em cotação de ofertas no mercado não
caracteriza efetiva avaliação, que exige um exame físico do bem, para aquilatar o seu
estado atual, tanto nos aspectos estéticos, como mecânicos.
A cotação apresenta apenas um referencial para o mercado e não
constitui avaliação do bem a justificar a cobrança dessa tarifa.
Portanto, revela-se necessário demonstrar, por meio de laudo
detalhado, a efetiva prestação do serviço, de modo a individualizar o bem que se
pretende precificar.
In casu, não há nos autos qualquer prova da realização desse serviço,
razão pela qual a cobrança dessa tarifa deve ser afastada, devolvida ou restituída à
autora, na forma simples, em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição
financeira, quando da cobrança do encargo, corrigidos nos moldes da decisão a quo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para
afastar os juros praticados em desacordo com o percentual
previsto no contrato, a ser abatida a diferença do seu saldo
devedor. Mantida a capitalização dos juros e demais encargos.
Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor.
Com razão em parte. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, mediante aferição em cada caso
concreto. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de
documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço.
Tarifa pelo registro do contrato. Documento que demostra a
prestação do serviço. Inexistência de onerosidade no valor
cobrado. Seguro de proteção financeira. Ausência da
comprovação da possibilidade de pactuar com instituição
diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência
do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.259/SP. Venda casada configurada.
Devolução simples das quantias pagas a título de seguro de
proteção financeira e tarifa de avaliação do bem. Financeira
ré condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes
da sucumbência. Apelo parcialmente provido, apenas para
determinar a devolução simples da tarifa de avaliação do bem
e seguro de proteção financeira. (g.n). (Apelação TJSP
1001314-39.2018.8.26.0161- Relator Des. Roberto Maia 20a
Câmara de Direito Privado Julgado em 26/08/2019).”
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença
de parcial procedência. Recurso da ré. Tarifa de avaliação do
bem. Prestação dos serviços não comprovada, consoante
precedente do STJ. Devida a restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar
da citação (art. 405 do CC). Seguro de proteção financeira.
Ausência de comprovação de que o autor foi compelido ou
coagido à contratação. Legalidade da cobrança. Sentença
reformada para afastar a condenação. Recurso provido em
parte. (g.n) (Apelação TJSP 1003379-25.2017.8.26.0619-
Relator Des. Elói Estevão Troly 15a Câmara de Direito
Privado Julgado em 30/08/2019).”
Com relação à tarifa de registro de contrato, assiste razão ao apelante.
Isso porque o conjunto probatório evidencia que o serviço de registro
do contrato foi prestado pela instituição financeira, eis que juntado o documento do
veículo (fls. 45), no qual consta o registro de transferência comprovando a prestação do
serviço, além de não se vislumbrar desvantagem na cobrança de R$50,00 em relação ao
valor total do crédito.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de
contrato Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de
R$ 101,54. Cobrança válida, uma vez que ficou
comprovado o serviço prestado. Autor que juntou cópia
do documento do veículo com o registro de alienação
fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV.). Legítima
a cobrança dessa tarifa pela ré. (g.n) (Apelação TJSP
1041514-77.2018.8.26.0100- Relator Des. José Marcos
Marrone 23a Câmara de Direito Privado Julgado em
31/05/2019).”
Sendo assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para
permitir a cobrança da tarifa de registro de contrato.
Por fim, em razão da sucumbência mínima do réu, condeno a autora
ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça concedida às fls.
47.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36997
Apelação Cível no 1000473-82.2016.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Nilda Carvalho de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
No que se refere à tarifa de registro do contrato, foi
proferida decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial 1.578.553/SP, em caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958,
valendo o destaque:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto.”
No caso, tenho que não restou demonstrada a efetiva
prestação de serviços referente a tal tarifa, desta forma, se mostra abusiva a
cobrança, valendo frisar que este ônus não pode ser imputado à autora ante
a sua impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
No tocante à tarifa de avaliação do bem, acompanho a
douta Maioria.
Assim sendo, deve ser mantida a r. sentença tal como
lançada.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
105D0291
9
10
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
105D2196
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000473-82.2016.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.